Tribunal: TJMT
Processo: 1004023-79.2021.8.11.0025
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004023-79.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELANTE), WAGNER WENDER CORREIA - CPF: 704.358.231-83 (APELANTE), JUNIELITON BRENO SIQUEIRA CHAGAS - CPF: 703.522.071-24 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), MIRCYEL ANTENOR FERNANDES DE SOUZA - CPF: 044.311.941-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE DOS SANTOS FREITAS - CPF: 055.886.541-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI DOS SANTOS FREITAS - CPF: 997.665.231-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JHENNEFER MARCELINA RODRIGUES ROCHA - CPF: 060.184.951-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIELITON BRENO SIQUEIRA CHAGAS - CPF: 703.522.071-24 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO RICARDO DIAS - CPF: 012.187.811-22 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUIRIA VIANA SOUSA - CPF: 013.339.223-61 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DOS SANTOS - CPF: 071.788.701-41 (VÍTIMA), OZIEL DA SILVA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 218.817.072-53 (ADVOGADO), SILVIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 218.817.072-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESPRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO - POSTULADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA INDUBITÁVEL ACERCA DO NÃO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO CRIME IMPUTADO À SUA PESSOA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao apelante, na fase do
judicium accusationis
, a medida mais acertada é manter a sua despronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal. Ademais, cumpre ressaltar que a absolvição sumária depende de uma decisão de mérito que exige um juízo de certeza e somente será declarada nas hipóteses taxativas previstas no art. 415 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Junieliton Breno Siqueira Chagas
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Juína/MT, que o despronunciou, com fulcro no artigo 414 do Código de Processo Penal, em razão da ausência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor, da imputação de ter praticado o delito tipificado no artigo 121, inciso IV, do Código Penal (ID 190517428).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia sua absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do Código de Processo Penal, ao argumento de que ficou comprovado que não foi o autor e tampouco partícipe dos fatos delituosos narrados na denúncia (ID 190517440).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 190517445).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 190790666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da exordial acusatória que:

“No dia 01/11/2021, por volta das 01h00min, na Rua Ibiporã, n. 209N, Módulo 05, nesta comarca, o denunciado, com nítida intenção homicida, mediante recurso que dificultou a defesa, matou a vítima Wanderson dos Santos, com disparo de arma de fogo, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo ID 71921433 – pág. 13-22, o que causou sua morte.

O denunciado adentrou à residência da vítima e, de surpresa, aproveitando-se que ela encontrava-se deitada, desferiu dois tiros que atingiram a região do rosto e da clavícula, o que revela o recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA contra JUNIELITON BRENDO SIQUEIRA CHAGAS, como incurso no art. 121, inciso IV, do Código Penal, requerendo que r. e a. esta, seja instaurado o devido processo legal, adotando-se o procedimento estabelecido no Código de Processo Penal, citando e intimando o denunciado para seu interrogatório e demais atos processuais, ouvindo-se as testemunhas a seguir arroladas e prosseguindo-se até ulterior decisão de pronúncia e julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.” (ID 190516979).

Conforme consta do relatório, o apelante foi despronunciado, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, da imputação de ter praticado os crimes narrados na denúncia. Contudo, manejou o presente recurso, almejando a reforma da referida sentença, a fim de que seja absolvido sumariamente, ao argumento de que ficou comprovado de maneira plena e incontroversa, que o acusado não é o autor do crime.

Não procede o pleito de absolvição sumária com fulcro no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal, porque isso somente é possível quando provada a inexistência do fato, quando provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato, quando o fato não constituir infração penal ou quando demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Ocorre que, no caso concreto, embora inexistam indícios suficientes de autoria a possibilitar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, também não há nos autos prova inconteste, perceptível de plano e isenta de qualquer dúvida, de que não haja, de fato, envolvimento do acusado no crime narrado na denúncia.

Com efeito, não foram produzidos durante o sumário da culpa, é verdade, elementos de prova capazes de indiciar de forma sólida a participação do acusado nos crimes em comento, ao ponto de autorizar sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, situação que deu azo à despronúncia.

Porém, não se pode afirmar categoricamente que os elementos coletados comprovam, de maneira indubitável, a não participação do apelante nos fatos apurados, pelo que descabe falar em absolvição sumária.

A existência de dúvida razoável, como nos autos, não autoriza a pronúncia, mas também não autoriza a absolvição sumária nos moldes do artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal. Tal dúvida razoável é evidente no presente caso, diante dos relatos das testemunhas, bem explicitados no bojo da r. sentença. Veja-se:

“(...) Nesse toar, a principal testemunha, Sra. Jhenifer, declarou que NUNCA VIU O ACUSADO, mencionando de pronto que era casada com a vítima e no dia dos fatos durante a madrugada teria chegado uma pessoa em sua casa, sendo uma pessoa morena, alto, parecia ser homossexual, de bermuda, chinelos e com moletom nas mãos onde por baixa havia uma arma, oportunidade em que ele disparou contra a vítima, o primeiro falhou, mas depois efetuou outros. Na Depol lhe mostraram vídeos da câmera de um vizinho em que é possível visualizar uma pessoa transitando, mas em juízo afirmou que o acusado NÃO POSSUI NENHUMA SEMELHANÇA com a pessoa que atirou na vítima o qual era ALTO, MORENO, MAGRO APARENTAVA SER HOMOSSEXUAL.

(...)

A testemunha Raiane dos Santos Freitas disse que foi chamada para prestar depoimento na Depol, mas não foi informada do que se tratava as filmagens apresentadas a ela, oportunidade em que lhe teriam questionado se a pessoa das imagens se tratava do seu irmão, respondendo negativamente pois seu irmão (Rogério Diego dos Santos) é negro. Questionada se poderia ser algum amigo próximo do seu irmão, ela disse que PARECIA ser o “Breno”, não confirmando, portanto, o depoimento prestado na Delegacia, justificando que estava nervosa e NÃO PODE AFIRMAR SE SERIA O ACUSADO. Por fim, disse que achou a pessoa das imagens parecido com acusado por ele ser branco e gordinho, salientando que o vídeo mostra uma pessoa de costas. (...)” (ID 190517428).

Observa-se que, na fase inquisitiva, o apelante foi reconhecido como sendo o autor dos fatos, porém as testemunhas retificaram seus depoimentos em sede judicial, o que acarretou a despronúncia.

Portanto, as provas colacionadas aos autos, ao menos fizeram levantar dúvidas razoáveis acerca do envolvimento do acusado com o delito em voga, soando até muito benéfica a decisão de impronúncia do apelante, pois, na primeira fase processual dos crimes dolosos contra a vida, não se discute elementos de convicção para a formação de um édito condenatório, bastando a presença de elementos que demonstrem a existência de indícios de autoria para o cometimento de um crime doloso contra a vida. Mas o fato é que, não havendo certeza necessária acerca da inocência do acusado, a decisão de impronúncia é medida que se impõe, não obstante entender que, em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, perfeitamente possível seria levar o acusado a julgamento pelo Conselho de sentença, em respeito ao princípio
in dubio pro societate
.

Desta forma, como já dito, não é possível inferir, com grau de certeza necessário, que o acusado não foi o autor do homicídio, o que desautoriza a pretendida absolvição sumária, conforme entendimento deste Sodalício:

“Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao apelante, na fase do
judicium accusationis
, a medida mais acertada é manter a sua despronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal. Ademais, cumpre ressaltar que a absolvição sumária depende de uma decisão de mérito que exige um juízo de certeza e somente será declarada nas hipóteses taxativas previstas no art. 415 do Código de Processo Penal.” (N.U 0002585-89.2009.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022).

“A absolvição sumária apenas é admissível nas situações em que não restem dúvidas da presença de alguma das hipóteses descritas no art. 415 do Código de Processo Penal.” (N.U 0021588-66.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

Posto isso, em decorrência da fragilidade dos elementos de convicção encontradiços nestes autos, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Junieliton Breno Siqueira Chagas
, mantendo incólume a sentença que o despronunciou.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024